Tribunal: TJMT
Processo: 0008363-19.2002.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008363-19.2002.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOARES IMPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.638.954/0001-12 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ELIDA DA CRUZ PANIZ - CPF: 181.814.491-34 (APELADO), GRAZIELLE DA CRUZ PANIZ - CPF: 895.655.681-49 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ELIDA DA CRUZ PANIZ (APELADO), GRAZIELLE DA CRUZ PANIZ - CPF: 895.655.681-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE PRECATÓRIO – SENTENÇA EXTINTIVA - DISCORDÂNCIA TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – TEMA 677/STJ REVISADO – APLICAÇÃO CONFIGURADA - PENHORA DO PRECATÓRIO NÃO PURGA A MORA – SENTENÇA REFORMADA - PARA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado). (N.U 1004623-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de apelação cível interposta por SOARES IMPORTADORA LTDA, visando modificar a sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de execução de Título Judicial n. 0008363-19.2002.8.11.0003, movida pelo ORA APELANTE em face de ESPOLIO DE ELIDA DA CRUZ PANIZ.

Na origem, a ação foi distribuída em 2002, requerendo o pagamento de dívida no valor de R$ 4.192,73 (quatro mil cento e noventa e dois reais e setenta e três centavos).

Após diligencias o exequente localizou uma caminhonete Chevrolet D10 ano 1983, requerendo ao juízo a apreensão do veiculo.

A apreensão foi deferida.

A parte exequente efetuou diversos pedidos de alienação por iniciativa particular, nos termos do art. 647, II do CPC, no entanto sem êxito.

O veículo foi levado à hasta pública, entretanto não houve interessados.

A parte exequente apresentou manifestação aduzindo a deterioração do veiculo penhorado, que chegou ao estado de sucata.

Em 17/05/2007 (id. 180893747 - Pág. 71), o autor manifestou requerendo a penhora de bem imóvel registrado na matricula 8.957, do CRI de Rondonópolis.

Em 03/10/2018 (PDF fl. 188), a parte exequente apresentou manifestação aduzindo que o imóvel anteriormente apresentado, foi alvo de desapropriação pela Prefeitura de Rondonópolis-MT, e que a indenização ocorreria através do precatório 0079571-13.2018.811.0000, razão pela qual, requereu a penhora no rosto do processo.

Em 11/04/2019 (PDF fl. 202), o Juiz de piso determinou a penhora no rosto dos autos do precatório.

Em 14/06/2019 (PDF fl. 276 a 278), a parte exequente apresentou novo cálculo da dívida, no valor de R$ 90.917,41 (noventa mil novecentos e dezessete reais e quarenta um centavos).

Em 17/12/2019 (PDF fl.274), o juiz de piso encaminhou oficio para a central de precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, requerendo reserva no valor 90.917,41 (noventa mil novecentos e dezessete reais e quarenta um centavos).

Em 12/11/2021 (PDF fl. 310), houve transferência do valor penhorado de R$ R$ 90.917,41 (noventa mil novecentos e dezessete reais e quarenta um centavos), para a conta única do TJMT.

Ato seguinte, o Juiz de piso determinou a vinculação dos valores ao presente processo, bem como determinou a intimação da executada para se manifestar.

Não houve manifestação.

Em 30/03/2023, o Juiz de piso julgou a ação extinta com resolução de mérito, da seguinte forma:

'Nesse sentido, é de reconhecer que o presente feito alcançou o seu objetivo, com a quitação total do débito, sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita à obrigação pela parte executada.

Ademais, não há que se falar em prosseguimento do feito, uma vez que o valor depositado nos autos, em razão da penhora ocorrida no rosto dos autos n. 0079571-13.2018.8.11.0000, corresponde a ultima atualização do débito apresentada pela parte exequente nos autos.

Decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique conta bancária de titularidade da parte exequente, uma vez que ausente nos autos procuração com os específicos fins.

Ato contínuo, após o transcurso do prazo recursal, EXPEÇA-SE o respectivo alvará judicial em favor da parte exequente.'

Ato seguinte, a exequente informou conta bancária para transferência do crédito.

Por fim, inconformada com a sentença, a parte exequente apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) Houve pagamento parcial feito através de parte do Precatório Número: 0079571-13.2018.8.11.0000 do TJMT, no valor de R$ 90.917,41 (noventa mil novecentos e dezessete reais e quarenta e um centavos); (ii) Ocorre que este valor se refere ao cálculo (PDF fl. 276 a 278), atualizado em Junho/2019; (iii) Desse modo, havendo pagamento parcial de R$ 90.917,41 ainda resta o saldo devedor de R$ 76.572,38 (setenta e seis mil quinhentos e centavos e dois reais e trinta e oito centavos), contado até 01/03/2023. (iv) invoca a aplicação do tema 677 do STJ, aduzindo a necessidade da continuação da execução para cobrança do saldo devedor remanescente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por SOARES IMPORTADORA LTDA, visando modificar a sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de execução de Título Judicial n. 0008363-19.2002.8.11.0003, movida pelo ORA APELANTE em face de ESPOLIO DE ELIDA DA CRUZ PANIZ.

Pois bem,

O apelante pleiteia a aplicação do tema 677 do STJ, que prescreve que:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

O mencionado tema reconheceu que “na prática, a penhora não se traduz em pagamento, porquanto os valores não se tornam disponíveis ao credor, que, ao contrário, só receberá quaisquer valores ao final do processo, após encerradas as discussões.” (TJMT - N.U 1004623-10.2023.8.11.0000).

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DISCORDÂNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - TEMA 677/STJ REVISADO - PENHORA ONLINE - APLICAÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado).' (N.U 1004623-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 10/05/2023, PUBLICADO NO DJE 12/05/2023).

Ainda,

'AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – APLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o Tema 677/STJ, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". (TJ-MT - AI: 10172192620238110000, RELATOR: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DATA DE JULGAMENTO: 27/09/2023, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 29/09/2023)

Assim, considerando que penhora não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

Dessa forma, a sentença de piso deve ser reformada, em obediência ao Tema 677/STJ.

Por outro lado, tendo em vista que a ultima atualização da divida, foi apresentada em 14/06/2019 (PDF fl. 276 a 278), no valor de R$ 90.917,41 (noventa mil novecentos e dezessete reais e quarenta um centavos).

Bem como tendo em vista que em 12/11/2021 (PDF fl. 310), houve transferência do valor penhorado de R$ 90.917,41 (noventa mil novecentos e dezessete reais e quarenta um centavos), para a conta única do TJMT e posteriormente a vinculação ao presente processo.

A data da efetiva disponibilidade do valor no presente processo deve servir como marco do termo do Tema 677 do STJ, ou seja:

· A dívida deve ser atualizada entre os períodos de 14/06/2019 (ultimo calculo) e 12/11/2021 (transferência do valor do precatório para o processo de execução).

· Do total atualizado deve ser efetuada a dedução do montante final devido o saldo da conta judicial.

· O saldo dessa aplicação é o resultado que deve sofrer a continuação da execução.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar da sentença, determinando o retorno dos autos para a continuação da execução, tendo em vista que o penhora do precatório não purga a mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024